Tribunal: TCU
Processo: 020.300/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7525/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.300/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Deize Lucia Nogueira de Almeida (XXX.267.657-XX); Eliana de Oliveira Pinto (XXX.104.107-XX); Irene Botelho Nogueira (XXX.188.367-XX); Leonilda Magrini Jacintho (XXX.013.336-XX); Lilia do Rosario Castelo Branco Santos de Almeida (XXX.542.773-XX); Lilian Magrini (XXX.957.707-XX); Maria da Graca Castello Branco Santos (XXX.776.503-XX); Selma Krempp de Carvalho (XXX.433.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.